Tribunal: TJMT
Processo: 1002459-93.2019.8.11.0006
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002459-93.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GREGORIO TRAVAIN - CPF: 483.381.761-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), 20/20 SERVICOS MEDICOS S/S - CNPJ: 01.862.347/0001-06 (RECORRIDO), DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ADVOGADO), SAMANTHA ESTEVO - CPF: 430.695.988-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA PARA RETIRADA DE PTERÍGIO. CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DESENVOLVIMENTO DE CISTO CONJUNTIVO NO PÓS OPERATÓRIO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA INSUFICIENTE A RESOLUÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O autor comprova que realizou o procedimento cirúrgico na Caravana da Transformação, bem como que houve desenvolvimento de um cisto conjuntivo no pós-operatório. As rés alegam que a ocorrência do cisto ou a recidiva do pterígio é comum após a realização do procedimento e que a sua ocorrência não é consequência de erro médico.

2. Apesar do autor anexar aos autos documentos médicos que demonstram a patologia, ausente prova técnica pericial, que demonstre de forma cabal, a ocorrência ou não de erro médico que tenha causado o cisto conjuntivo. Havendo a impugnação específica neste sentido, imperiosa a necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

3. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia médica.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos Inominados
interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
e
20/20 SERVIÇOS MEDICOS S/S
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação dos serviços médicos prestados ao autor e condenando os réus a indenizar o reclamante no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O
Estado de Mato Grosso
sustenta que não tem responsabilidade pelos fatos alegados na petição inicial, uma vez que os serviços foram prestados por empresa credenciada, qual seja 20/20 SERVIÇOS MEDICOS S/S, que conforme contrato firmado, se responsabiliza por eventuais danos causados. Ademais que não foram comprovados os danos morais, requerendo a improcedência da ação – Id. 63291979.

A
20/20 SERVIÇOS MEDICOS S/S
suscita preliminar de
incompetência dos juizados especiais
ao argumento de que, por se tratar de ação que discute erro médico, necessária a produção de prova pericial. Subsidiariamente, requer conversão do julgamento em diligência para que se produza prova técnica. No mérito, sustenta que o reclamante não comprova a ocorrência de erro médico, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual alega o reclamante que realizou consulta e cirurgia para tratar
“
pterígio no olho direito”
na Caravana da Transformação gerenciada pelas partes reclamadas e que, após a realização do procedimento, desenvolveu cisto conjuntivo. Em razão disso, afirma que
“
passou a utilizar óculos de sol de maneira constante porque a qualquer réstia de claridade sente dor nos olhos, além de ter dificuldade de dirigir durante a noite, haja vista a baixa visibilidade e a intensidade dos faróis em sua direção e como é trabalhador braçal basta a menor sudorese para sentir irritação no olho operado”
(sic).

Em que pese toda a documentação médica anexada à petição inicial pelo autor, verifica-se que o que resta comprovado nos autos é a realização da cirurgia de

“
pterígio no olho direito”
na Caravana da Transformação em 03/2018 e o desenvolvimento de
cisto conjuntivo pós-operatório
. Contudo, não há como afirmar com certeza se esta consequência pós-operatória ocorreu por
falha na prestação dos serviços
das requeridas,
por culpa do paciente
ou
se ocorreu uma recidivo do pterígio
(o que é comum na patologia), de modo que necessário no presente caso a produção de
prova técnica pericial
elaborado com o fim de sanar essas questões.

Destarte, para que se configure o dever de indenizar, não basta a simples existência de danos; mais do que isso, é preciso que decorram de conduta (comissiva ou omissiva) ilícita do sujeito a quem se imputa responsabilidade, sem o que não se estabelece o necessário e indispensável nexo causal. O comportamento antijurídico, portanto, deverá ser a causa eficiente, direta e imediata dos danos reclamados, o que não restou cabalmente comprovado nos autos por ausência de prova técnica.

Da jurisprudência pátria é possível identificar casos em que houve recidiva do pterígio e outras consequências da cirurgia (inclusive com perfuração da córnea), sem que estas consequências decorressem de erro médico, vejamos:

AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA CONTRA MÉDICO E HOSPITAL.
Pretensão fundamentada em erro ocorrido durante cirurgia oftalmológica. Improcedência. Inconformismo da requerente. Não acolhimento. Ausência de conduta culposa do profissional.
Perícia judicial concluiu pela adequação do tratamento. Cirurgia realizada conforme os protocolos médicos. Perfuração da córnea, embora não desejada, é complicação passível de ocorrer durante o procedimento de raspagem de pterígio. Inexistência de culpa do médico afasta o dever de indenizar.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - AC: 11041184520168260100 SP 1104118-45.2016.8.26.0100, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 20/12/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2020) (grifo nosso).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EXÉRESE DE PTERÍGIO DE OLHO DIREITO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA, PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DO JULGADO.
1. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor consagrou, de maneira induvidosa, a responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos fatos ou vícios de produtos ou de serviços (artigos 12, 14, 18 e 20, Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor), independentemente da existência de culpa, desconsiderando, no campo probatório, quaisquer investigações relacionadas à conduta do fornecedor - ressalva se faz à responsabilidade civil dos profissionais liberais que, nos termos do artigo 14, § 4º, da Lei nº 8.078/90, se estabelece mediante verificação de culpa. 2. Destarte, para que se configure o dever de indenizar, não basta a simples existência de danos; mais do que isso, é preciso que decorram de conduta (comissiva ou omissiva) ilícita do sujeito a quem se imputa responsabilidade, sem o que não se estabelece o necessário e indispensável nexo causal. O comportamento antijurídico, portanto, deverá ser a causa eficiente, direta e imediata dos danos reclamados.
3. O bem elaborado laudo médico pericial, produzido sob o crivo do contraditório, concluiu que o caso dos autos se trata de "
uma recidiva comum de uma operação de pterígio, recidiva esta que é risco inerente ao procedimento, fato exaustivamente debatido e conhecido no meio médico
.
Não é considerado dano uma recidiva deste tipo de patologia oftalmológica, um desafio para a Medicina, a qual até esta data não encontrou uma solução adequada para os pacientes portadores de pterígio."
4. Não cabe aos julgadores, em questões como a destes autos, desprezar a prova técnica produzida, que aponta para a inexistência de comportamento antijurídico imputável aos Réus.
5. Ausentes os pressupostos essenciais da responsabilidade civil, a saber, comportamento antijurídico e nexo causal, não há que se cogitar do dever jurídico sucessivo de indenizar. 6. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00102686320048190004, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 11/09/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. USO DE MEDICAMENTO TIOTEPA PARA O TRATAMENTO DE RECIDIVA EM PTERÍGIO. PROVA PERICIAL QUE NÃO APONTOU DE ERRO INEQUÍVOCO NA CONDUTA DO PROFISSIONAL. SENTENÇA REFORMA.
Apelo provido. (TJ-RS - AC: 70066614553 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 10/12/2015, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2016)

RESPONSABILIDADE CIVIL.
Indenização por erro médico. Autor diagnosticado com "pterígio nasal nos dois olhos", submetido a cirurgia para correção de seu quadro. Alegação de erro médico na primeira cirurgia, que, segundo o autor, teria levado à realização de dois outros procedimentos cirúrgicos corretivos e acarretado perda de 30% da visão. Pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Manutenção. Cirurgia indicada como tratamento adequado à patologia apresentada pelo autor.
Prova pericial
não constatou violação a protocolos médicos. Intercorrências indesejadas sofridas pelo autor que, de acordo com o laudo pericial,
são possíveis e inevitáveis para a espécie, não decorrentes de erro na intervenção médica
.
Não constatação pericial da perda de acuidade visual narrada pelo autor.
Laudo pericial
concluiu que a intervenção foi realizada em conformidade com a boa técnica e protocolos médicos.
Ação improcedente. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10016452920158260451 SP 1001645-29.2015.8.26.0451, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2021) (grifo nosso).

Ressalta-se que os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, de modo que a realização de prova, que dependa de exame pericial, não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, que regem a tramitação dos feitos nos Juizados Especiais, tornando-o incompetente para o conhecimento e julgamento das causas que dependam de aludida prova pericial, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito. Nesse sentido, cito a jurisprudência da Turma Recursal Única desta Comarca
(N.U 1024678-78.2020.8.11.0002, Rel. Dr. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, publicado no DJE 06/05/2021).

Desse modo, diante da necessidade de realização de perícia médica, cujo procedimento é inadmissível em sede de Juizados Especiais, nos termos do Art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95, o caso é de reconhecimento da incompetência do juízo e consequente extinção do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a sua tempestividade e os
PROVEJO
, para reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente causa e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022